Tribunal: TCU
Processo: 033.346/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Rivana Rodrigues de Sousa, na condição de empresária individual titular da Rivana Rodrigues de Sousa  ME (CNPJ 12.431.158/0001-03), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), sob o valor de R$ 715.517,66, no período de 30/12/2011 a 30/10/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Rivana Rodrigues de Sousa, como proprietária da Rivana Rodrigues de Sousa - ME, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais aportados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor de R$ 715.517,66 durante o período de 30/12/2011 a 30/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; e 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à responsável e ao órgão competente no Ministério Público Federal em Goiás, para ciência.